Tribunal: TJDFT
Processo: 0744133-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. “Os honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos quando preenchidos, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios no feito em que interposto o recurso.” (AgInt no AREsp n. 2.057.783/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).
3. Inexistindo na decisão agravada prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, não há que se falar em omissão do acórdão por ausência de majoração de tais verbas, inteligência do §11 do art. 85 do CPC.
4. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.